Tribunal: TJMT
Processo: 1006396-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006396-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo, Receptação, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (IMPETRANTE), CRISTIAN SANTANA BENEVIDES - CPF: 069.626.051-45 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MENA BARRETO JUNIOR - CPF: 047.624.221-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 716.584.741-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO, RECEPTAÇÃO, ALTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA PELO DESEMBARGADOR PLANTONISTA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
1
.
FALTA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR
(ART. 312 DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT –
2
.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

–
IMPERTINÊNCIA
–

PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–

3
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS

–
IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
PREDICADOS POR SI SÓ INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO
–

ENUNCIADO N
o. 43 TCCR/TJMT
4.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
Não se constata coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública,
se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de autoria e prova da existência dos delitos de Roubo, Receptação e Alteração de Sinal Identificador, porquanto preso em flagrante em posse da
res furtiva
trafegando com seus comparsas em um veículo em Chapada dos Guimarães/MT, após cometerem o Roubo em Campo Verde/MT. Além disso, no caso, há risco
concreto de reiteração delitiva,
a exemplo das ações penais a que o paciente responde, envolvendo crimes de Roubo
,
o que
revela a periculosidade do paciente em meio social.

1.2.
Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT,
in verbis
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

2.

Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da
presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

3.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a sua custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes em face da possibilidade de reiteração delitiva da paciente; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, quando se trata do pressuposto da prisão para a garantia da ordem pública, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de pedido de
reconsideração

de decisão proferida em
regime de plantão,
pelo

Desembargador Plantonista Sebastião Barbosa Farias

que, em 4.4.2022,
indeferiu o pedido liminar
neste
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
Cristian Santana Benevides
contra ato do
MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT
que
converteu a prisão em fragrante do paciente em preventiva
(ID 123756488).

No pedido liminar, o impetrante sustentou em síntese, a
1.
inidoneidade da fundamentação do decreto cautelar, diante da falta de requisitos (art. 312, do CPP) e a ausência de contemporaneidade entre os fatos delituosos pretéritos e os ora apurados;
2.
ofensa ao princípio da presunção de inocência;
3.
presença de predicados pessoais favoráveis ao paciente, e por fim,
4.
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (ID 123756482 – fls. 1/14). Desse modo, visou o relaxamento da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 123756482).

No pedido de
reconsideração
, o impetrante defende que, embora o
Des. Plantonista
tenha mencionado em sua decisão que,
in casu,
é necessária a manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente,
a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação
.

Sob esses argumentos, requereu a reconsideração do indeferimento do pedido liminar, a fim de que o paciente fosse posto em liberdade, com a aplicação de medidas diversas da prisão. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (ID 124121083).

Foram anexados documentos (ID
113999956)
.

A liminar foi
indeferida
durante o plantão judiciário pelo
Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho
(
ID 123776950/123774488)
.

O pedido de reconsideração foi indeferido (ID 124739170).

As informações judiciais estão nos autos

(ID
124121084
).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
125980696
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário:
Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática do crime de roubo, Adulteração de sinal de veículo e Associação criminosa – A defesa afirma que não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP – Alega que não restou demonstrado o
periculum libertatis
– Alegações improcedentes – Gravidade do crime – Paciente que se associou a dois comparsas para praticar diversos delitos, em vários municípios – Delitos realizados de maneira profissional – Risco de Reiteração delitiva - Réu que responde por dois delitos de roubo – Seja pela gravidade concreta dos crimes praticados, seja pelo risco de reiteração delitiva, a segregação é medida de rigor – Demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, é inaplicável quaisquer das cautelares menos onerosas do art. 319, do CPP.
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se dos autos que, o paciente (
Cristian Santana Bnevides
)
juntamente com seus comparsas (
Eduardo Mena Barreto
e
Mateus Santana de Almeida
), se deslocaram da cidade de Cuiabá/MT para Campo Verde/MT, utilizando-se de um veículo, ocasião em que visualizaram uma residência aparentemente fechada e vazia (situada em Campo Verde). Na sequência,
Eduardo
e
Matheus
arrombaram o portão da citada residência, pertencente à vítima
Gracinda de Lima Fernandes
.

Ato contínuo,
Mateus
entrou na residência, pegou uma televisão, levou-a até o veículo, e ao retornar para a casa, se deparou com a vítima
Gracinda
e a sua cuidadora (não identificada), oportunidade que anunciou o assalto, dizendo-lhes:
“fica na sua que é um assalto, não vou te fazer nada se ficar quietinha”
. Além do aparelho televisor, eles subtraíram uma mochila.

Apurou-se, ainda, que
Cristian
permaneceu no veículo aguardando seus comparsas, os quais empreenderam fuga após empreitada criminosa
.

Ao trafegarem no município de Chapada dos Guimarães/MT, eles foram abordados por policiais civis que, receberam informações acerca do suposto delito e constataram que os suspeitos estavam em posse das
res furtivae
, o que culminou na apreensão do paciente e de seus comparsas em flagrante delito (ID
123756488 – fls. 2/7).

À vista disso,
Cristian
(ora paciente)

e seus comparsas (
Eduardo
e
Matheus
)
,

foram presos em flagrante no dia 31.3.2022, pela prática, em tese, dos delitos de Roubo (art. 157, § 2o, inc. II, CP); Receptação (art. 180, CP); Alteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (art. 311, CP) e Associação Criminosa (art. 288 do CP). Em 2.4.2022, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, durante
audiência de custódia
(ID 123756488 – fls. 2/7).

Primeiramente, por ser fruto de construção jurisprudencial, a concessão de liminar em ação constitucional liberatória reclama a presença de violência ou coação ilegal, atual ou iminente, na liberdade de ir e vir do paciente, inexistindo em nosso ordenamento jurídico, previsão legal de recurso contra o indeferimento pelo relator, de liminar em
Habeas Corpus.

Ademais, negada a liminar, somente se admite a reconsideração em
hipóteses, frise-se, excepcionalíssimas
, desde que a decisão impugnada se mostre teratológica ou calcada em fundamentos inidôneos (Vide AgRg no HC 588.398/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020).

Feitas essas breves considerações, passo a reanálise das teses.

1.

DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR

Quanto à prisão preventiva, comungo do entendimento de que a medida é, de fato, daquelas excepcionais. No entanto, diante do caso que me é apresentado - pedido de reconsideração -, entendo que a cautelar é necessária para garantia da ordem pública.

O pedido liminar foi negado pelo
Des. Plantonista

Sebastião Barbosa Farias

diante da existência dos elementos autorizadores, previstos no art. 312 do CPP.

Dito isso, verifico que, de fato, o Juízo
a quo
fundamentou a decisão atacada na necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para
garantia da ordem pública,
diante das circunstâncias da prisão.

Além disso, o Magistrado consignou que, o paciente, responde a duas Ações Penais em andamento, por delitos da mesma espécie, quais sejam: AP n° 0017840-50.
2019
.8.11.0042 - Cód. 12782742 (Roubo Majorado), em trâmite na 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; AP n° 0008196-49.
2020.
8.11.0042 - Cód. 1164648 (Roubo Majorado), em trâmite na 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, não sendo, pois, um caso isolado em sua vida (ID 123756488 - fls. 3 e 6).

O Magistrado ressaltou ainda, que o paciente e seus comparsas (
Eduardo
e
Mateus
) teriam se deslocado da Cuiabá para Campo Verde/MT,
com a finalidade de praticarem delitos contra o patrimônio
, os quais ainda, teriam admitido a prática de alguns delitos (furtos), “
inclusive com venda no OLX, (...) veículo também adquirido de forma irregular, ou seja, a ordem pública foi abalada em todos os sentidos
” (ID 123756488 – fl. 6).

Ademais, ao contrário do que entende a Defesa, de que
as únicas ações penais existentes em desfavor do paciente, embora datadas em 2019 e 2020, ele estaria há dois anos sem praticar qualquer ato ilícito ou envolver-se em qualquer fato que desabonasse seu histórico social,
tais alegações, não são capazes de afastar a fundamentação da decisão do Magistrado, porquanto baseada, frise-se corretamente, na reiteração delitiva.

Isto porque, as referidas as Ações Penais, (n° 0017840-50.
2019
.8.11.0042 e 0008196-49.
2020.
8.11.0042), estão
em trâmite
, situação tal qual
evidencia
indicativos de risco de reiteração delitiva
, o que revela a necessidade da manutenção da custódia cautelar
, e frise-se, sem qualquer afronta ao princípio da inocência. Confirmando esse raciocínio, destaco jurisprudência do c. STJ:

“(...) 3.
Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, embora não possam exasperar a pena-base (Súmula 444/STJ), constituem indicativos de risco de reiteração delitiva,
justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...)”. (STJ - HC: 489418 PR 2019/0011608-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).
Destaquei.

Aliás, acerca da matéria, preconiza o Enunciado Orientativo n. 6 deste E. TJMT, que
“o
risco de reiteração delitiva,
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas
em curso
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.
Destaquei.

Nesses moldes,
não
há como se reconhecer a prescindibilidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato constritivo, pois presentes os requisitos e pressupostos da medida cautelar (art. 312, do CPP).

2.

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Continuando, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Aliás, este, é o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que, para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

Por isso contentam-se com indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18/12/2020).

3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que a impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“(...) 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

4.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Prosseguindo, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se o estabelecimento de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
(HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo
inviável
promover a restituição do
pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas.

Diante dessas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem

de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Cristian Santana Benevides
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022